Tribunal: STF
Processo: RHC 228583
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 786.076/RJ, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado ao cumprimento da pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e art. 35, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006). 



    Colhe-se da denúncia (Doc. 4):



    No dia 15 de maio de 2018, por volta das 15h e 20min, na Rua Domicilia Cesar, Engenheiro Belford, nesta Comarca, os denunciados, livres e conscientes, em comunhão de ações e desígnios entre si e com o adolescente RAFAEL NOVAIS DO NASCIMENTO, vendiam, expunham à venda e traziam consigo, para fins de tráfico ilícito de entorpecentes, 25 tabletes de erva seca, picada e prensada, ostentando as inscrições "HIDROPONICA-FAVELA DA LINHA-R$10-C.V.", contendo 57,5g de Cannabis sativa L. e 80 pinos de pó branco, ostentando as inscrições "FAVELA DA LINHA PÓ R$10-C.V.", contendo 54,4g de Cloridrato de Cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, tudo conforme auto de apreensão de fl. 16 e laudo de exame de entorpecente de fls. 02/03. 



    Desde data não precisada, mas até o dia 15 de maio de 2018, por volta das 15h e 20min, na Rua Domicilia Cesar, Engenheiro Belford, nesta Comarca, os denunciados, livres e conscientemente, em comunhão de ações e desígnios entre si e com o adolescente RAFAEL NOVAIS DO NASCIMENTO, associaram-se de forma estável e permanente, aos traficantes do COMANDO VERMELHO, para o fim de praticar o crime previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11343/06, tanto que foram apreendidas com eles as drogas acima descritas, bem como um simulacro de arma de fogo e um rádio comunicador, objeto usualmente utilizado para avisar aos traficantes sobre a chegada da Polícia e sobre a movimentação na localidade, conforme auto de apreensão de fl. 16. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 7). 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator (Doc. 16), em decisão mantida no julgamento do subsequente Agravo Regimental (Doc. 29). O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A decisão agravada indeferiu liminarmente a impetração por ser substitutiva de recurso próprio e deixou de conceder a ordem de ofício uma vez que a condenação por crime de associação para o tráfico de drogas foi devidamente fundamentada nos elementos carreados nos autos. A desconstituição da conclusões das instâncias ordinárias, no caso concreto, demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via eleita. Fundamentos esses não infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a incidência da Súmula 182 desta Corte Superior. 



    2. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em síntese: encontra-se plenamente demonstrada a flagrante ilegalidade na manutenção da condenação do Recorrente pelo crime de associação para o tráfico, não obstante não existir prova de permanência e estabilidade do mesmo na suposta organização criminosa. Requer, assim, o provimento do recurso, para absolver o paciente quanto ao crime de associação para o tráfico. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve a condenação do paciente pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, sob os seguintes fundamentos: 



    Compulsando os autos, verifica-se que as instâncias ordinárias afirmaram a existência da prova de autoria e materialidade do crime de associação para o tráfico pois o paciente foi capturado em flagrante delito junto a outro acusado, em localidade dominada por facção criminosa, na posse de drogas com a marca dessa facção, simulacro de arma de fogo e rádio comunicador. 



    Desconstituir tais conclusões demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. 



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal em questão, o que teria o condão de levar à absolvição, não é o que se constata das circunstâncias descritas no acórdão do Tribunal de origem, que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria – igualmente – o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO provimento ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente